Tribunal: STF
Processo: ARE 1356084
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 140, p. 1-5) opostos por João Batista Firmiano da decisão que negou seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF (eDOC 136, p. 1-6).



    O embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão, nos seguintes termos:



    “(...)



    A presente decisão é omissa quanto a data em que o marco interruptivo pelo acórdão foi incluído no texto do inciso IV do artigo 117 do Código Penal 4 anos após a data dos fatos.



    (…) os delitos debatidos no caso em concreto foram supostamente praticados no ano de 2003, e a alteração legislativa que definiu a possibilidade do acórdão como marco de interrupção da prescrição veio somente em 2007, conforme se extrai da própria lei n° 11.596, de 29 de novembro de 2007



    (…)



    Somente em 2007, com a alteração legislativa foi integrado a palavra acórdão no código penal, de modo que não deveria atingir fatos anteriores a sua vigência, sendo vedado pela própria constituição: 



    Art. 5º XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.



    Diante disso, a discussão não se trata da retroatividade de precedentes do jurisprudenciais, mas da retroatividade da própria lei. 



    Deve ser utilizado para o julgamento dos fatos o que discorria a lei em 2003, antes da alteração, de modo que o texto do artigo na data dos fatos era da seguinte forma: 



    Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: 



    IV - pela sentença condenatória recorrível;” (eDOC 140, p. 2-5; grifos originais)



    Ao final, a parte embargante requer:



    “Assim, estando demonstrado que a r. decisão monocrática OMITIU-SE SOBRE a análise da retroatividade da lei penal, sendo este ponto fundamental para decidir se o acórdão é considerado como marco de prescrição ou não, tendo em vista que essa hipótese somente em foi incluída em 2007 e os fatos são de 2003, requer o embargante o recebimento, processamento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, para que sejam sanados os defeitos apontados, atribuindo-se mais uma vez, se o caso, efeitos modificativos da r. decisão embargada, para reconhecer a irretroatividade da lei penal, desconsiderando o acórdão como marco interruptivo da prescrição.” (eDOC 140, p. 5; grifos originais)



    Preliminarmente, determinei vista dos autos à parte embargada (eDOC 142, p. 1). Assim, o Ministério Público Federal se manifestou pela rejeição destes embargos de declaração (eDOC 144, p. 1-5).



    É o breve relatório.



    Decido.



    Assevere-se que os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 620 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF).



    Todavia, transcrevo da decisão ora impugnada exatamente para infirmar as alegações deduzidas nestes embargos de declaração:



    “De imediato, frise-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 28.4.2020, ao denegar o HC 176.473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 6.5.2020, por maioria de votos, em julgamento no qual fiquei vencido juntamente com os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, firmou o seguinte entendimento, inclusive com fixação de tese:



    ‘HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 



    1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.



    2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal.



    3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.’ (grifos nossos)



    Ainda no mesmo sentido: RE 1.195.122 AgR-Segundo/RS, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.12.2020; HC 117.281/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.6.2020; RE 1.282.563/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 27.8.2020; HC 179.874 AgR/PE, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17.6.2020; RE 1.260.100 AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 24.8.2020; RE 1.263.422 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.6.2020; recentemente: RE 1.227.490 AgR-EDv/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 3.12.2021; dentre outros. 



    Ademais, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Corte, destaco da manifestação do Parquet federal:



    ‘(...)



    13. De fato, o acórdão recorrido está afinado com a jurisprudência desse Pretório Excelso no sentido de que, ‘nos termos do inciso IV do art. 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1° grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena imposta’ (ARE nº 1.316.809-AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4.6.2021 – destaques do MPF). Além disso, o STF firmou entendimento de que ‘os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, ’ex vi’ do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais’ (ARE nº 1.320.608-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 8.9.2021 – destaques do MPF).



    (...)



    15. De resto, melhor sorte não socorre o agravante quanto ao pedido subsidiário, tendo em vista que a questão não possui estatura constitucional, já que voltado para a correta interpretação do art. 115 do CP.



    16. De toda forma, está correto o acórdão proferido em sede de embargos de declaração ao assentar que, ‘No que concerne à eventual violação do artigo 115 do Código Penal, pelo fato de o embargante ter mais de 70 (setenta) anos na data da publicação do acórdão confirmatório da sentença condenatória, o Superior Tribunal de Justiça entende que o termo 'sentença' inserido no citado dispositivo legal se refere à primeira decisão condenatória prolatada, seja pelo Juiz singular ou pelo Tribunal’ (fls. 4.923/4.924).” (eDOC 136, p. 4-6; grifos originais)



    Assim, diante dos fundamentos da decisão que não admitiu o RE (eDOC 79, p. 1-8), bem como da iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal mencionada na decisão ora embargada (eDOC 104, p. 1-5), neguei seguimento ao presente ARE, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF, o que legitimamente inviabilizou o processamento do recurso extraordinário, aliás, repita-se, nem sequer admitido e, por conseguinte, a apreciação recursal da matéria de mérito ali deduzida.



    Ademais, os presentes embargos de declaração apresentam nítido caráter infringente, sobretudo diante dos fundamentos recursais deduzidos nesta via.



    Finalmente, porque legítimo e conforme a jurisprudência desta Corte, transcrevo da manifestação do MPF em face dos presentes embargos declaratórios:



    “(...)



    4. Verifica-se, de plano, que o aresto embargado não padece de qualquer dos vícios previstos pelo art. 619 do CPP, pois manteve a decisão de inadmissibilidade do RE com base em fundamentos idôneos, amparados na jurisprudência desse Pretório Excelso.



    5. É pacífico o entendimento de que ‘Os embargos de declaração são cabíveis para devolver ao órgão jurisdicional a oportunidade de pronunciar-se no sentido de aclarar julgamento obscuro, completar decisão omissa ou dirimir contradição presente no julgado. No julgamento dos embargos de declaração, a regra é que não há prolação de nova decisão ou julgamento, mas sim apenas clareamento do que já foi julgado (…).’ (RHC-ED nº 95.108/ES, Relª. Min. Ellen Gracie, DJ de 10/9/2010), o que, como visto, não se faz necessário no caso.



    6. Fica evidente, na verdade, que o embargante insiste, por via imprópria, na análise da tese de mérito de que a sentença – e não o acórdão confirmatório de segundo grau – seria o último marco interruptivo do prazo prescricional previsto no art. 117 do CP, uma vez que os fatos teriam ocorrido em 2003.



    7. Todavia, a tese foi suficiente rejeitada pelo eminente Relator, que colacionou precedentes na decisão impugnada no sentido de que o entendimento predominante do Pretório Excelso é que o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição. Destacou, ainda, que tal entendimento não se submete ao princípio da irretroatividade da norma penal mais grave.



    8. Assim, a despeito das alegações do embargante, deve ser mantido o entendimento de que o acórdão condenatório, seja ou não confirmatório da sentença, é último marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva, porquanto substitui a decisão de primeiro grau, tanto assim que contra ele – confirmatório ou modificativo – é que se interpõem os eventuais recursos subsequentes.



    9. Sendo certo que o instituto da prescrição tem como propósito não deixar o apenado a mercê da desídia ou inércia estatal, evidenciado está que o acórdão da apelação configura efetiva prestação jurisdicional e não pode ser desconsiderado para fins de cálculo prescricional, como pretende o embargante.



    10. A controvérsia foi oportunamente analisada na manifestação ministerial constante dos autos (fls. 5.369/5.379), cujos fundamentos são aqui integralmente ratificados (…)” (eDOC 144, p. 3-4; grifos originais)



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente